Tribunal: TJES
Processo: 5000034-92.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-92.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUZINETE DOS SANTOS NEVES BORGES e outros
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000034-92.2023.8.08.0030
Recorrentes: LUZINETE DOS SANTOS NEVES BORGES e JOCIONE GUILHERMINO DOS SANTOS

Recorrido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrentes, ora autores.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGAM OS AUTORES QUE TIVERAM O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 11 A 17/02/2022, OU SEJA, DURANTE 7 (SETE) DIAS, LHES CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, SENDO SOMENTE APÓS O 4º DIA DE INTERRUPÇÃO FORNECIDA ÁGUA PELO REQUERIDO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA, NÃO CONSEGUINDO SEREM ATENDIDOS COM TAL SOLUÇÃO ANTE A ESCASSEZ OFERECIDA, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO E NELA, ALÉM DA PRELIMINAR ARGUIDA, ADUZIU AINDA QUE O LOCAL ONDE A PARTE AUTORA RESIDE É DIVERSO DAQUELE INDICADO COMO SENDO O BAIRRO AVISO, NÃO SENDO INCLUSIVE AFETADO POR FALTA DE ÁGUA NO PERÍODO DE 11 A 17/02/2022, CONFORME DEMONSTRA O RELATÓRIO DOS LOCAIS QUE TIVERAM O SERVIÇO SUSPENSO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por
LUZINETE DOS SANTOS NEVES BORGES e JOCIONE GUILHERMINO DOS SANTOS
em face do
SAAE LINHARES
, ao tempo em que
RESOLVO
o mérito e
EXTINGO
o processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC”.
(4). RECURSO DOS AUTORES.
PUGNAM PELA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
. NO MAIS, EM SÍNTESE, REQUEREM SEJA CONDENADA A REQUERIDA A PROMOVER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - SAAE.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELOS RECORRENTES. EVENTUALMENTE, SE HOUVER EFETIVA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, PUGNA-SE PELA FIXAÇÃO DOS MESMOS OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA REQUERIDA NÃO FORA SEQUER ANALISADO PELO JUIZ SENTENCIANTE, VALE DESTACAR QUE INCUMBE AO MAGISTRADO DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS, ALÉM DO QUE, A RESPECTIVA DECISÃO PODE SER REVISTA, COMO DE FATO ESTÁ SENDO, VIA RECURSO INOMINADO. SALIENTO AINDA QUE, O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ; E NO CASO DOS AUTOS, JÁ ADIANTO QUE O DEPOIMENTO DO REPRESENTANTE DA RÉ, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A VERACIDADE DOS FATOS E QUALQUER POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO, ALÉM DE QUE EM NADA ALTERARIA O DELINEAMENTO E CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, POIS NÃO SE TRATA DE DEPOIMENTO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE OS RECORRENTES DEVEM SER INDENIZADOS EM DANOS MORAIS TENDO EM VISTA QUE EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO AVISO, TIVERAM O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO. SEM MAIORES DELONGAS, NA MESMA LINHA DO JUÍZO
A QUO
, ENTENDO QUE NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUM ELEMENTO QUE COMPROVE O QUE FOI DITO NA INICIAL. NO CASO EM ESPÉCIE, OS AUTORES ALMEJAM A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENDO POR SUPORTE FÁTICO A
OCORRÊNCIA DO EVENTO LESIVO DE RUPTURA DA ADUTORA NO BAIRRO AVISO
, SENDO AQUELES MORADORES DE REGIÃO DIVERSA (
RESIDENCIAL RIO DOCE)
DA ÁREA AFETADA PELA FALTA D’ÁGUA. COM EFEITO, É DEVER DO AUTOR DEMONSTRAR OS FATOS QUE CONSUBSTANCIAM O OBJETO DE SUA PRETENSÃO, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO CONCRETO. NESSE SENTIDO, BEM CONCLUIU O MM. JUIZ SENTENCIANTE, DR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO “Ademais, os documentos acostados aos autos pela parte autora somente demonstram a falta de água no bairro
AVISO
, ou seja, em local diverso ao de moradia dela (
RESIDENCIAL RIO DOCE
), tendo inclusive o requerido demonstrado em sua defesa a relação de ruas afetadas pela falta de água por meio de reclamação de seus usuários e informação técnica dando conta que no aludido Residencial conta com
02 (dois) reservatórios
, sendo 01 (um) com capacidade de
600m3
e outro de
328m3
, bem como, de que lá
NÃO
foi registrada
NENHUMA
reclamação de falta de água.” NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE ELEMENTO CONTUNDENTE QUE EVIDENCIE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA, QUANTO À INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO RESIDENCIAL RIO DOCE NO PERÍODO DE 11 A 17/02/2022. RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
. LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA DEMANDANTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. NESSA ESTEIRA, OS RECORRENTES NÃO COMPROVARAM, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, QUE, ENQUANTO CONSUMIDORES, TIVERAM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO EM DECORRÊNCIA DO ROMPIMENTO DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE O BAIRRO AVISO. É NOTÓRIA A VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELOS AUTORES.
IN CASU
, OS RECORRENTES NÃO AFASTARAM O SEU ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, CUJA PROVA SERIA DE FÁCIL PRODUÇÃO, ISTO É, BASTAVA A JUNTADA DE FOTOS, VÍDEOS QUE DEMONSTRASSE A FALTA DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, BEM COMO PROTOCOLOS DE REGISTRO DE RECLAMAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA RECORRIDA OU OUTROS TANTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS FATOS NARRADOS, PORÉM, ASSIM, NÃO O FIZERAM. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC. DESSARTE, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL, PELO QUE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, DEVENDO SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(7.2).
POR FIM,

REJEITO O PEDIDO FORMULADO PELO RECORRIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONCERNENTE À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DOS RECORRENTES, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO OS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)